Tribunal: TCU
Processo: 003.350/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto pelo Estado de Roraima contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o solidariamente em débito, em razão do não ressarcimento de despesas relativas à cessão de servidor federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Estado de Roraima contra o Acórdão 8630/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o E. Ministro Jorge Oliveira, que julgou irregulares as suas contas e as do Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (Iteraima), condenando-lhes em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; e 9.3. correção de erro material constante do item 9.1.2 do Acórdão 8630/2021-TCU-Segunda Câmara , de forma que, onde se lê: 9.1.2. Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - Iteraima: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Débito/ Crédito 01/06/2005 4.234,35 D 01/07/2005 12.929,99 D 01/08/2005 10.635,62 D 01/09/2005 9.804,46 D 01/10/2005 9.804,46 D 01/11/2005 14.018,55 D 01/12/2005 10.451,54 D 01/01/2006 9.631,26 D 01/02/2006 9.631,26 D 01/03/2006 9.802,10 D 01/04/2006 9.804,46 D 01/05/2006 9.804,46 D 01/06/2006 13.740,74 D 01/07/2006 14.656,19 D 01/08/2006 15.487,85 D 01/09/2006 14.656,19 D 01/10/2006 14.656,19 D 01/11/2006 25.176,91 D 01/12/2006 15.476,47 D 01/01/2007 15.937,69 D 01/02/2007 15.937,69 D 01/03/2007 15.937,69 D 01/04/2007 15.937,69 D 01/05/2007 15.937,69 D 01/06/2007 22.387,90 D 01/07/2007 15.871,69 D 01/08/2007 16.703,92 D 01/09/2007 15.871,69 D 01/10/2007 15.871,69 D 01/11/2007 25.159,98 D 01/12/2007 16.692,01 D 01/01/2008 18.378,15 D 01/02/2008 18.378,15 D 01/03/2008 18.378,15 D 01/04/2008 18.378,15 D 07/04/2008 5.819,46 C 07/04/2008 15.883,61 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 22.429,43 C 07/04/2008 15.871,69 C 01/05/2008 18.378,15 D 27/05/2008 18.378,15 C 27/05/2008 18.378,15 C 01/06/2008 25.855,60 D 01/07/2008 18.378,15 D 25/07/2008 18.378,15 C 25/07/2008 18.378,15 C 01/08/2008 19.210,95 D 19/08/2008 18.378,15 C 19/08/2008 18.378,15 C 01/09/2008 20.482,79 D 11/09/2008 18.378,15 C 01/10/2008 24.692,03 D 13/10/2008 18.378,15 C 01/11/2008 33.354,94 D 05/11/2008 20.482,79 C 25/11/2008 20.482,79 C 01/12/2008 44.903,54 D 30/12/2008 40.832,39 C 01/01/2009 20.482,79 D 01/02/2009 3.384,66 D 05/02/2009 2.780,26 D 26/02/2009 28.794,67 C 24/04/2009 20.482,79 C 11/05/2009 3.413,80 C 01/02/2011 18.804,03 D 02/02/2011 22.728,07 C 02/02/2011 22.560,88 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 01/03/2011 24.034,22 D 01/04/2011 24.034,22 D 01/05/2011 24.034,22 D 01/06/2011 33.759,72 D 17/06/2011 81.258,43 C 01/07/2011 18.426,24 D 01/07/2011 5.607,98 D 05/07/2011 24.034,22 C 01/08/2011 24.034,22 D 03/08/2011 24.034,22 C 19/08/2011 26.036,29 C 01/09/2011 24.034,22 D 01/10/2011 24.034,22 D 04/10/2011 25.127,95 C 01/11/2011 38.038,94 D 01/12/2011 41.669,78 D 12/12/2011 24.364,60 C 01/01/2012 24.034,22 D 01/02/2012 24.034,22 D 01/03/2012 24.034,22 D 01/04/2012 24.034,22 D 01/05/2012 24.034,22 D 03/05/2012 24.034,22 C 29/05/2012 24.034,22 C 01/06/2012 24.034,22 D 01/07/2012 24.034,22 D 01/08/2012 24.034,22 D 01/09/2012 24.034,22 D 01/10/2012 24.034,22 D 01/11/2012 38.038,94 D 01/12/2012 34.968,27 D Leia-se: 9.1.2. Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - Iteraima: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Débito/ Crédito 01/06/2005 4.234,35 D 01/07/2005 12.929,99 D 01/08/2005 10.635,62 D 01/09/2005 9.804,46 D 01/10/2005 9.804,46 D 01/11/2005 14.018,55 D 01/12/2005 10.451,54 D 01/01/2006 9.631,26 D 01/02/2006 9.631,26 D 01/03/2006 9.802,10 D 01/04/2006 9.804,46 D 01/05/2006 9.804,46 D 01/06/2006 13.740,74 D 01/07/2006 14.656,19 D 01/08/2006 15.487,85 D 01/09/2006 14.656,19 D 01/10/2006 14.656,19 D 01/11/2006 25.176,91 D 01/12/2006 15.476,47 D 01/01/2007 15.937,69 D 01/02/2007 15.937,69 D 01/03/2007 15.937,69 D 01/04/2007 15.937,69 D 01/05/2007 15.937,69 D 01/06/2007 22.387,90 D 01/07/2007 15.871,69 D 01/08/2007 16.703,92 D 01/09/2007 15.871,69 D 01/10/2007 15.871,69 D 01/11/2007 25.159,98 D 01/12/2007 16.692,01 D 01/01/2008 18.378,15 D 01/02/2008 18.378,15 D 01/03/2008 18.378,15 D 01/04/2008 18.378,15 D 07/04/2008 5.819,46 C 07/04/2008 15.883,61 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 22.429,43 C 07/04/2008 15.871,69 C 01/05/2008 18.378,15 D 27/05/2008 18.378,15 C 27/05/2008 18.378,15 C 01/06/2008 25.855,60 D 01/07/2008 18.378,15 D 25/07/2008 18.378,15 C 25/07/2008 18.378,15 C 01/08/2008 19.210,95 D 19/08/2008 18.378,15 C 19/08/2008 18.378,15 C 01/09/2008 20.482,79 D 11/09/2008 18.378,15 C 01/10/2008 24.692,03 D 13/10/2008 18.378,15 C 01/11/2008 33.354,94 D 05/11/2008 20.482,79 C 25/11/2008 20.482,79 C 01/12/2008 44.903,54 D 30/12/2008 40.832,39 C 01/01/2009 20.482,79 D 01/02/2009 3.384,66 D 05/02/2009 2.780,26 D 26/02/2009 28.794,67 C 24/04/2009 20.482,79 C 11/05/2009 3.413,80 C 01/02/2011 18.804,03 D 02/02/2011 22.728,07 C 02/02/2011 22.560,88 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 01/03/2011 24.034,22 D 01/04/2011 24.034,22 D 01/05/2011 24.034,22 D 01/06/2011 33.759,72 D 17/06/2011 81.285,43 C 01/07/2011 18.426,24 D 01/07/2011 5.607,98 D 05/07/2011 24.034,22 C 01/08/2011 24.034,22 D 03/08/2011 24.034,22 C 19/08/2011 26.036,29 C 01/09/2011 24.034,22 D 01/10/2011 24.034,22 D 04/10/2011 25.127,95 C 01/11/2011 38.038,94 D 01/12/2011 41.669,78 D 12/12/2011 24.364,60 C 01/01/2012 24.034,22 D 01/02/2012 24.034,22 D 01/03/2012 24.034,22 D 01/04/2012 24.034,22 D 01/05/2012 24.034,22 D 03/05/2012 24.034,22 C 29/05/2012 24.034,22 C 01/06/2012 24.034,22 D 01/07/2012 24.034,22 D 01/08/2012 24.034,22 D 01/09/2012 24.034,22 D 01/10/2012 24.034,22 D 01/11/2012 38.038,94 D 01/12/2012 34.968,27 D